Tribunal: TJSP
Processo: 1001983-54.2021.8.26.0366
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. Embargos opostos para fins de prequestionamento também se sujeitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não é exigível a menção expressa dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando a análise da matéria pelo Tribunal de origem. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. Embargos opostos para fins de prequestionamento também se sujeitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não é exigível a menção expressa dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando a análise da matéria pelo Tribunal de origem. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.